Tribunal: CARF
Processo: 10880.902701/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902701/2011-31
RESOLUÇÃO
1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.286, de 29 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.902700/2011-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação em que a Contribuinte pretende compensar débitos
tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2008
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
2

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que não houve apuração de crédito na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
1.
a empresa Fleury S/A, CNPJ n° 60.840.055/0001-31 recolheu 15% a título de
imposto IRRF sobre juros de capital próprio (5706) através da guia DARF, referente
a valores repassados à Contribuinte;
2.
esse recolhimento gerou um crédito de saldo negativo de IRPJ sujeito à
restituição ou de ressarcimento, porém esse saldo não constou da DIPJ-2009 ano
calendário 2008;
3.
foi feita a retificação da DIPJ, corrigindo o erro e informando o saldo
negativo restante na Ficha 12-A.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada, tendo-se entendido por julgá-
la improcedente, ao fundamento de que:
(i) o procedimento em tela constatou que o crédito indicado pela Contribuinte
estava em desacordo com o valor constante na DIPJ;
(ii) por esse motivo foi expedido o Termo de Intimação, apontando a divergência
citada no Despacho Decisório. A intimação em comento solicitou que a DIPJ e/ou
PER/DCOMP fosse retificado a fim de sanear a divergência apontada;
(iii) o não reconhecimento do direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas, decorreu do não atendimento da
citada intimação;
(iv) a Contribuinte apresentou a DIPJ retificadora;
(v) nada trouxe a Contribuinte para comprovar as retenções que alega terem sido
efetuadas em seu nome, limitou-se a afirmar sua ocorrência;
(vi) e de acordo com a legislação de regência, o Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de
pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos;
(vii) em consulta às DIRF válidas para o período, constatamos não haver
rendimentos informados pela fonte pagadora indicada pela Manifestante;
(viii) não há como se validar a retenção informada em DIPJ como componente das
parcelas do crédito de SN de IRPJ.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
3
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas
em sede de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF
no 1.634/20231 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 13.09.2018 (e-fl. 107), apresentando o Recurso Voluntário,
ora analisado, no dia 11.10.2018 (e-fl. 109), ou seja, dentro do prazo de 30

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
4
(trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais
requisitos de admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra
em condições de julgamento, conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2008
(01.01.2008 a 31.03.2008), no valor de R$ 132.179,53 (cento e trinta e dois
mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 02) não
homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao
fundamento de que, “nada trouxe a contribuinte para comprovar as
retenções que alega terem sido efetuadas em seu nome”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão
recorrida:
“O procedimento em tela constatou que o crédito indicado pelo
contribuinte (R$ 132.179,53) estava em desacordo com o valor constante
na DIPJ/2009 (R$ 0,00).
Por esse motivo foi expedido o Termo de Intimação no de rastreamento
891661970, apontando a divergência citada no despacho decisório. A

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
5
intimação em comento solicitou que a DIPJ e/ou PER/DCOMP fosse
retificado a fim de sanear a divergência apontada.
[...]
O não reconhecimento do direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas, decorreu do não atendimento
da citada intimação.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a interessada reitera que
tem direito ao crédito informado no PER/Dcomp e que cometeu erro de
fato no preenchimento da DIPJ, pois que não informou corretamente a
apuração do IRPJ.
Juntamente àquela, apresentou a DIPJ retificadora (fls. 22/67), apontando
na ficha 12A, o cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, verificado
para o 1° trimestre de 2008, no valor de R$ 54.372,38, composto pelas
seguintes parcelas:

Ocorre que, nada trouxe a contribuinte para comprovar as retenções que
alega terem sido efetuadas em seu nome. Limitou-se a afirmar sua
ocorrência.
[...]
Entretanto, em consulta às DIRF válidas para o período, constatamos não
haver rendimentos informados pela fonte pagadora indicada pela
manifestante, qual seja, a de CNPJ no 60.840.055/0001-31: [...]”. (e-fls.
100/102)
Como se vê, a decisão recorrida justificou a glosa do suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ, ao fundamento de que, (i) a Contribuinte não
trouxe nenhum documento aos autos para comprovar as retenções e; (ii)
em consulta às DIRF ́s não se confirmou a retenção informada.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que: (i) o crédito em questão,
no valor de R$ 132.179,53, refere-se ao IRRF retido e recolhido pelo Fleury
no pagamento de JCP; (ii) deixou de realizar essa dedução do IRRF retido e
recolhido pelo Fleury com o montante de IRPJ devido no período e, por um
equívoco, considerou a integralidade do crédito de R$ 132.179,53 como
sendo oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2008;
(iii) o valor R$ 77.807,15, objeto da compensação em análise nos presentes
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
6
autos, foi extinto após a retificação da DIPJ realizada pela Recorrente, com
a dedução do crédito de IRRF no valor de R$ 132.179,53; (iv) retificou a
DIPJ em 22.02.2011, deduzindo nessa declaração de rendimentos o valor
do crédito de R$ 132.179,53 relativo ao IRRF retido e recolhido pelo Fleury,
o que resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ no 1o Trimestre de
2008 no valor de R$ 54.372,38.
No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa ao Recurso
Voluntário, os seguintes documentos:
a)
Ata das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas em
30 de abril de 2008 (e-fls. 550/553), nas quais consta a Recorrente
(Integritas Participações S.A.) como acionista:

*************************************************************************

b)
Ata das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas em
24 de abril de 2009 (e-fls. 570/573), nas quais consta que a Companhia
(Fleury) distribuiu ao longo do exercício de 2008 dividendos aos sócios e
pagou juros sobre o capital próprio (“JCP”) no valor total de R$
4.777.978,58:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
7

c)
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), com
código n° 5706, descrição “IRRF - Juros Sobre o Capital Próprio”, no valor de
R$ 132.179,53 (e-fl. 591):

d)
“Estrutura de Balanço – Grupo Fleury” (e-fls. 596/620), no qual
consta na “Conta Passivo” – “2.3.2.1. Reservas de Lucro” os juros sobre o
capital próprio (“JCP”) no valor de R$ 4.777.978,58:

e)
DIPJ/2009 (e-fls. 22/67), em específico as Fichas 6A, 12A e 54 nas
quais constam a informação de recebimento de receitas de juros sobre
capital próprio (“JCP”) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”):
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
8

*************************************************************************

*************************************************************************

Como se vê, pelas informações destacadas acima, a Recorrente busca
comprovar o recebimento de juros sobre o capital próprio (“JCP”) da
empresa Fleury e o oferecimento à tributação da respectiva receita.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
9
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo
conclusivo quanto à existência do crédito vindicado, configuram um
princípio de prova que pode (ou não) ser confirmado através da Diligência.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade
material3, como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que
efetivamente ocorreram e considerando a necessidade de se perquirir a
verdade material no âmbito do processo administrativo fiscal, o feito deve
retornar à Unidade de Origem para comprovação do alegado direito
creditório no valor de R$ 132.179,53 (cento e trinta e dois mil, cento e
setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), verificando ainda:
(i)
se, de fato, há crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”)
sobre o Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) recebido da fonte pagadora
Fleury S.A. (CNPJ n° 60.840.055/0001-31) e se houve o oferecimento à
tributação da respectiva receita;
(ii)
se a Recorrente não utilizou esse Imposto de Renda Retido na Fonte
(“IRRF”) sobre o Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) para compensar o
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) incidente sobre o Juros sobre
Capital Próprio (“JCP”) pago aos seus acionistas, pois estaria utilizando em
duplicidade a retenção4;

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
4 Isso porque, a pessoa jurídica beneficiária de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) tem duas
possibilidades de utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) incidente sobre o Juros sobre Capital
Próprio (“JCP”) recebido: utilizá-lo como antecipação do IRPJ apurado no ajuste de final de exercício ou compensá-lo
com o IRRF incidente sobre o pagamento de JCP aos seus acionistas, de acordo com o artigo 9o da Lei n° 9.249/95:
Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualmente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de juros de Longo Prazo – TJLP.
(...)
§ 2o. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o. O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real;
(...)
§ 6o. No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902701/2011-31
10
(iii) se efetivamente o valor R$ 77.807,15, objeto da compensação em
análise nos presentes autos, foi extinto após a retificação da DIPJ realizada
pela Recorrente, com a dedução do crédito de IRRF no valor de R$
132.179,53.
Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima
requeridas (além de outras que entender cabíveis para a apreciação do
presente processo).
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos
autos e apresentar outros documentos que possam servir à solução do
litígio e ao cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta
Turma para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1081
DF CARF MF
Original